Tribunal: TJDFT
Processo: 0712225-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. VÍCIO OCULTO. VEÍCULO USADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. NOVO DEFEITO. INOVAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A configuração do cerceamento de defesa no caso exige a demonstração cabal da necessidade e utilidade da prova que a parte pretende para se sobrepor ao entendimento do Juízo sentenciante que entendeu pela desnecessidade de dilação probatória.
2. Em que pese o conserto do veículo ter ultrapassado o prazo de 30 dias, previsto no art. 18, §1o do CDC, o próprio código consumerista possibilita às partes convencionarem a redução ou ampliação desse prazo, não sendo medida razoável, nem proporcional, a devolução do valor pago pelo veículo que foi adquirido há nove anos e com elevada quilometragem de uso.
3. O proprietário do veículo deve ser ressarcido pelos gastos obtidos com transporte durante o período em que o veículo estava no conserto, desde que devidamente comprovados.
4. A ocorrência de novo defeito no automóvel após a prolação da sentença incorre em inovação, já que a matéria não foi objeto da fase de conhecimento, de modo que não pode ser analisada sob pena de supressão de instância.
5. O dano moral consiste na lesão que atinge um dos direitos de personalidade da vítima, como o direito à integridade psíquica, moral e física. Não é qualquer desconforto ou aborrecimento que pode gerar dano moral. É preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.
6. A fixação equitativa prevista no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil é exceção, só devendo ser utilizada nos casos nos quais não houver nos autos elementos que permitam a aplicação do parágrafo segundo do referido dispositivo, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema 1.076, sob a sistemática dos recursos repetitivos.
7. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao apelo do autor e ao recurso adesivo da ré.